Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733429-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO VALOR DO DÉBITO. MOEDA CORRENTE. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS DE MORA. 1. A hipótese consiste em: a) examinar a eventual incorreção na conversão do valor do débito para a moeda corrente; b) definir o indexador de correção monetária aplicável; e c) determinar se houve ofensa à coisa julgada em virtude da cobrança de juros de mora aplicáveis ao débito. 2. Não há qualquer prejuízo no tocante à conversão do débito para a moeda corrente (Real), pois foi devidamente indicado o percentual aplicado alusivo à correção monetária, bastando a realização de simples operação aritmética para a verificação do montante obtido após a conversão, mas ainda não acrescido da correção monetária. 3. O índice utilizado para realização da correção monetária da indenização devida foi o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 3.1. Constata-se que o valor correspondente ao salário mínimo foi utilizado apenas para a obtenção do montante referente à indenização, tendo sido utilizado o INPC para a correção monetária, o que não caracteriza violação ao art. 7o, inc. IV, da Constituição Federal. 4. O percentual dos juros de mora fixado em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, pela sentença proferida após a vigência do atual Código Civil, não foi objeto de impugnação no momento oportuno. Por essa razão, não pode ser alterado. Do mesmo modo, não pode ser cogitada a alegada ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369 e 524, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a correção do valor do débito para a moeda corrente se deu em momento equivocado. Destaca que a exequente, de forma errônea, fez incidir a correção monetária sob o montante devido primeiramente, para, apenas em momento posterior, realizar a conversão dos valores para o real. Enfatiza que o correto seria a prévia conversão do valor principal e a subsequente incidência de sua atualização; c) artigos 1o da Lei 6.205/1975 e 3o da Lei 7.789/1989, expondo a indevida utilização do salário mínimo como índice de correção monetária; d) artigos 502, 504, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, apontando a necessária fixação dos juros de mora no patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, em observância à coisa julgada. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 30313326). Em petição de ID 30703720, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES, OAB/DF 15.555. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 7o, 369 e 524, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Em relação à conversão do débito para a moeda corrente (Real), nota-se que os agravados, ao procederem à aludida conversão, já indicaram o valor em reais, devidamente acrescido da correção monetária (fls. 8-25, Id. 52446775 dos autos do processo de origem). No entanto, não houve prejuízo à agravante no presente caso, pois foi devidamente indicado o percentual de correção monetária aplicado, sendo suficiente, agora, a realização de simples operação aritmética para a verificação do montante, após a referida conversão, mas ainda não acrescido da correção monetária (ID 23434702). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na contrariedade aos artigos 1o da Lei 6.205/1975, 3o da Lei 7.789/1989, 502, 504, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado evidenciou que o valor do salário mínimo apenas foi utilizado para a obtenção do montante referente à indenização, tendo sido aplicado o INPC como índice de correção monetária (ID 2343702). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário também seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da parte fundado no reputado malferimento aos artigos 502, 504, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, uma vez que falece interesse recursal nesse aspecto, tendo em vista que o colegiado decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no dispositivo do acórdão impugnado que: Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para determinar que os juros de mora aplicados sobre a condenação exigida da sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda observem o patamar de 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), como fora fixado na sentença transitada em julgado (ID 23434702). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da insurgente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, bem como da parte recorrida em nome do advogado RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES, OAB/DF 15.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005